Tribunal: CARF
Processo: 11080.914837/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.914837/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.517 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
RBS PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não há possibilidade de retificação de ofício de DCTF pela autoridade
julgadora. O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da DCTF, tem
direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito, que pode ser feita por documentos contábeis e
fiscais acostados aos autos. Ausentes esses pressupostos, não cabe a
homologação da extinção do débito confessado em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Alburquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.914837/2010-91
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914837/2010-91

Manifestou-se a RBS (fls. 2) contra Despacho Decisório (fls. 5) que não
homologou/homologou parcialmente compensações realizadas em DCOMPs onde se pleitearam
créditos no valor de R$ 4.601.593,20, referentes a saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores.
A não homologação seria decorrente de erro no preenchimento de DCTF relativa
ao 1o trimestre de 2001 (fls. 28). O valor dos débitos e os tributos estavam corretos, porém, ao
invés de informar o período sendo 31/12/1999, constou da declaração 31/12/2000.
Alega que, com base no princípio da verdade material, restaria demonstrado e
comprovado não haver insuficiência de crédito, não podendo subsistir o despacho decisório, que
deveria ser cancelado.
Em 23/05/2019, a DRJ decidiu não homologar as compensações, nos mesmos
termos do Despacho Decisório, informando que “o valor original do saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário 2000 (R$ 303.192,73) informado na data de transmissão do Per/Dcomp com
demonstrativo de crédito, cuja composição das parcelas do crédito é formada por retenções,
pagamentos e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, foi
parcialmente confirmado (R$ 15.107,85)”.
Complementa a DRJ, assim: “o crédito disponível (R$ 15.107,85) foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados, pois parte do crédito pleiteado (R$
288.084,88) já havia sido utilizado em compensações anteriores à transmissão do Per/Dcomp”.
Percebe, ademais, que a RBS pretende, via Manifestação de Inconformidade, a
retificação da DCTF equivocadamente preenchida, para fazer jus ao crédito e ver a cobrança
cancelada.
A partir daí, o julgador realiza um cruzamento de informações da DIPJ e telas de
DCOMP (“batimento”), que resultou em avaliação menos favorável à empresa do que o
Despacho Decisório, pois não confirmou sequer as estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores.
Quanto ao pedido de “retificação de ofício” da DCTF, o julgador de 1a instância
citou a legislação que versa sobre a competência da DRJ (art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e
do Regimento Interno da SRFB), concluindo que o seu papel é julgar litígio instaurado
tempestivamente. Explicou, ainda, que a Manifestação de Inconformidade não seria instrumento
apropriado para realizar retificação de DCTF. A competência para decidir acerca de pedido de
cancelamento de declarações seria dos Delegados da Receita Federal do Brasil.
Para a DRJ, a empresa não manifestou nenhuma inconformidade contra o
despacho decisório, ao contrário, reconheceu erro no preenchimento da DCTF e pretende ver sua
declaração retificada. Não haveria, assim, objeto para ser julgado, não se podendo conhecer do
pedido formulado nem adentrar à análise de mérito, por expressa falta de competência
normativa. Dito isso, não conheceu da manifestação de inconformidade.
A RBS, no Recurso Voluntário (fls 88), alega que a DRJ não analisou o crédito
existente, limitando-se a considerar prejudicada a análise do mérito. Invoca o PN COSIT no
8/2014, segundo o qual a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914837/2010-91

compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração.
Se houvesse prazo legal para retificação da DCTF, diz a Recorrente que restaria
comprovada a existência do crédito requerido nas DCOMPs, por isso novamente requereu fosse
retificada de oficio a informação da data de apuração do saldo negativo de 31/2/2000 para
31/12/1999.
Por fim, ressalta que dúvidas remanescentes poderiam ser sanadas mediante
realização de nova diligência, que requereu, em respeito ao princípio da verdade material e ao
direito de ampla defesa, para que seja reconhecido seu direito creditório e procedido o
cancelamento da exigência do despacho decisório e a reforma do Acórdão recorrido.
Esse é o Relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 24/06/2019, decorreu o prazo para que a RBS acessasse sua caixa de
mensagens, tornando-se, nessa data, automaticamente cientificada da decisão da DRJ. Em
16/07/2019, apresentou seu Recurso Voluntário, tempestivo e dotado dos demais requisitos para
admissibilidade, razão pela qual o conheço.
O presente caso refere-se a reconhecimento de erro no preenchimento de DCTF
que maculou o crédito da Recorrente. Devido à data equivocadamente informada, o crédito de
IRPJ não foi originado e, consequentemente, a compensação da empresa foi negada.
Para a empresa, bastaria a correção de ofício da DCTF, pela RFB ou pela DRJ, e o
saldo credor de IRPJ surgiria corretamente, encerrando a controvérsia nascida no Despacho
Decisório. Não juntou nenhum documento adicional para comprovar seu direito creditório,
limitando-se a repisar o argumento de impossibilidade técnica de envio da DCTF, por decurso de
prazo.
Na visão da DRJ, contudo, a empresa reconhece o erro, compreende que, para ter
direito ao crédito, necessita retificar a DCTF, mas não o faz, o que impediu a Delegacia de
analisar qualquer outro aspecto do crédito.
A RBS menciona o PN COSIT no 08/2014 como base legal para revisão e
retificação de ofício da DCTF. Averiguemos o que diz essa norma:
O PN citado estabelece que a revisão de ofício de despacho decisório que não
homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914837/2010-91

ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes.
O despacho decisório, de acordo com referida norma, é o instrumento adequado
para a autoridade administrativa local efetuar a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada.
Portanto, procede a informação dada pela DRJ de que não é o ente julgador o
responsável por eventual retificação de ofício de despacho decisório em caso de erro no
preenchimento de declarações, inclusive da DCTF. Essa retificação será feita pela própria
autoridade administrativa de piso e desde que o processo não esteja submetido a julgamento,
justamente o contrário do que aqui ocorre.
No presente caso, o processo já está em 2a instância administrativa, local em que
se analisam documentos e argumentos apresentados pela parte, a fim de se aplicar a legislação e
jurisprudência vigentes aos fatos. Não é o local e nem são as autoridades adequadas para
revisões de ofício de declarações erroneamente preenchidas pelo contribuinte.
O fato é que a RBS alega erro na DCTF que lhe acarretou falhas nas
compensações realizadas. A empresa diz não ter retificado a DCTF por impossibilidade
sistêmica, dado o decurso do prazo.
Acerca do tema de retificação da DCTF, tracei um histórico do período aplicável à
Recorrente, considerando que o crédito pleiteado advém de saldo negativo de IRPJ de dez/2000.
Foram avaliadas as Instruções Normativas que trataram do preenchimento e envio DCTF,
destacando-se as regras sobre “retificação”.
Num primeiro momento, a IN SRF n° 45/98 estabeleceu:
Art. 4o Não será admitida a apresentação de DCTF retificadora após encerrado o prazo
para a entrega da respectiva declaração original, observado, quanto às declarações dos
períodos anteriores ao 2o trimestre de 1998, o disposto nos arts. 8o, 9o e 10, § 4o.
Parágrafo único. A DCTF entregue antes do término do prazo fixado poderá ser retificada
até o término desse prazo, mediante a apresentação de nova DCTF, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração original.
Art. 6o Os pedidos de alteração nas informações prestadas pelo contribuinte na
DCTF, efetuados fora do prazo permitido para entrega da declaração retificadora,
serão formalizados por meio de:
I - DCTF Complementar, nos casos previstos no artigo anterior;
II - solicitação em processo administrativo, nos demais casos.
Parágrafo único. Os pedidos de alteração mencionados no inciso II serão apreciados
pela Delegacia da Receita Federal ou Inspetoria da Receita Federal, classe A, da
jurisdição do domicílio fiscal da pessoa jurídica.
No mesmo ano, foi expedido a IN SRF no 126/98, que tratou o tema no art. 8o nos
mesmos termos da IN acima citada, ou seja, as retificações feitas fora do prazo seriam feitas em
DCTF complementar ou solicitação em processo administrativo (nosso caso) a ser apreciado pela
DRF ou Inspetoria da RF.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914837/2010-91

Essa regra vigorou até a promulgação da IN SRF no 255/2002, que criou capítulo
próprio para a retificação, a saber:

DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
(...)
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação desta
Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na DCTF
original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo trimestre
de ocorrência dos fatos geradores.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que tenham sido
informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de apuração
a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF retificadoras
referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF originais do mesmo
período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução Normativa
SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as solicitações
de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até a data da
publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação, aplicando-
se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002,
o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
Essa última disposição dá a entender que se a empresa tivesse encaminhado o
pedido administrativo de análise da retificação previsto nas normas anteriores, referente ao
período de 1999 a 2002, deveria apresentar retificadora nos moldes da IN no 255.
Novas INs foram expedidas, repetindo os moldes acima, até a IN/RFB
no1.110/2010, vigente à época da expedição do Despacho Decisório que estabelece que:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados. (...)
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914837/2010-91

Antes de ser publicado o Despacho Decisório contrário às compensações da
empresa, esta teve oportunidade de revisar e corrigir sua DCTF por um dos meios acima
previstos, de acordo com a época. Poderia ter, inclusive realizado pedido administrativo que
seria apreciado pela RFB até 2002, quando a declaração retificadora passou a ser somente
eletrônica. Houve prazo para isso, mas não o fez, talvez por somente ter percebido o erro quando
intimada via Despacho Decisório, ocasião em que já não contava com tempo para realizar o
ajuste na mencionada declaração.
Ainda assim, seria possível ter seu direito creditório preservado, desde que
realizasse outros atos que supririam a ausência da retificação.
Nesse sentido, podemos traçar uma sequência de eventos ditos necessários ou
suficientes para confirmar o direito creditório da empresa em casos similares a esse:
(a)
Retificar a DCTF ou outra declaração erroneamente preenchida, dentro do
prazo legal;
(b)
Sendo ou não sendo possível retificar a DCTF, providenciar a juntada de
documentos contábeis e fiscais que demonstrem a liquidez e certeza do crédito (outras
declarações, razões contábeis, extratos bancários, notas fiscais, informes de rendimento etc).
Em observância ao princípio da verdade material, portanto, seria possível que a
Recorrente, em sede de recurso, apresentasse outros documentos que comprovassem o quanto
alegado. Estes elementos novos seriam analisados e considerados para tornar possível a
recomposição do crédito negado inicialmente.

Ocorre que a RBS não junta ao processo nenhum documento probatório hábil a
validar as informações prestadas. Ao invés disso, a empresa tenta lançar argumentos
relacionados à obrigatoriedade de a julgador a quo assumir papel que não lhe cabe, retificando a
DCTF errada para lhe devolver o crédito em questão.
Cabem aqui, mencionar algumas ponderações feitas pelo CARF sobre o assunto:
Processo: 16327.919589/2009-15, 12/10/2014, 2a Turma Especial, 3a Seção
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2006 CPMF.
PER/DCOMP. MODIFICAÇÃO DO OBJETO DO PLEITO. INADMISSIBILIDADE. O
pedido de compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pelo
sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o contencioso, não se admite que
o contribuinte altere o pedido mediante a modificação do direito creditório aduzido na
declaração de compensação. PER/DCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário não constituem veículos idôneos para a
retificação do débito informado no PER/DCOMP pelo sujeito passivo. Não obstante
o erro ocorrido, uma vez constituído o débito por meio da PER/DCOMP, a sua
retificação deve ocorrer mediante documento retificador específico, antes da
intimação do despacho decisório, que será apreciado pela autoridade competente da
Receita Federal em conjunto com o pedido de restituição, ressarcimento, reembolso
ou de compensação. Recurso Voluntário Negado Direito Creditório Não Reconhecido
Numero da decisão: 3802-003.699 Nome do relator: WALDIR NAVARRO
BEZERRA
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914837/2010-91

A restrição cabível à retificação da DCOMP vale para qualquer outra declaração
em que o contribuinte pensa consolidar seu crédito/débito.

processo: 10865.908364/2012-65, 20/07/2021, 1a Turma 2a Câmara 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DE DCTF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. Os registros em DCTF
que vinculem integralmente o valor do pagamento de DARF à quitação de débito
tributário anterior impedem o reconhecimento de direito creditório que justifique
DCOMP baseada na mesma origem. É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas,
não ter alocado o crédito para quitação de outros débitos, tanto quanto apresentar
DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que justifiquem a
identificação do crédito reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros
procedimentos compensatórios. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF. ÔNUS DA
PROVA. A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos elementos que
justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte o ônus probatório de
comprovar sua origem. A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP
importam em denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de
apontar e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por
força da extinção da obrigação tributária. Numero da decisão: 1201-005.003 Nome do
relator: Fredy José Gomes de Albuquerque

processo: 16327.904758/2009-12, de 06/06/2017, 2a Turma 4a Câmara 2a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Data do fato gerador:
20/03/2006 DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. Indefere-se pedido de perícia ou
diligência quando sua realização revele-se impraticável e prescindível para a formação de
convicção pela autoridade julgadora. DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
NECESSIDADE DE PROVA. Não estando demonstrada a existência de erro no
preenchimento da DCTF, deve-se manter o despacho decisório que não homologou a
compensação. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. IMPOSSIBILIDADE
DE HOMOLOGAÇÃO. A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
condiciona-se à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado,
observadas as demais disposições normativas pertinentes.
Numero da decisão: 2402-005.849 Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO
FILHO

Portanto, esse colegiado já reconheceu, em diversas ocasiões, que, ao alegar erro
em qualquer declaração, a empresa deve retificar a declaração e, ainda, demonstrar claramente o
erro cometido, mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais que deem suporte às
informações dessa declaração. Se não for possível retificar o documento, como é o caso, a
empresa deve, ao menos, apresentar referidas provas da certeza e liquidez do crédito por outros
documentos. Só assim, será possível a validação do direito a creditório em jogo, não cabendo
simplesmente demandar correção ou compensação de ofício.
A RBS poderia juntar, p.ex., os cálculos do tributo, a DIPJ mostrando a origem
com as datas corretas, eventuais informes e outros comprovantes de retenção na fonte, caso parte
do crédito decorresse de retenção, balancetes/razões contábeis com o registro do crédito (na data
correta) e da receita, a prova seu reconhecimento e a posterior tributação dessa receita, notas
fiscais e extratos bancários, se estes ajudassem. Tal cabedal de informações comprovaria a
origem e a validade do direito creditório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914837/2010-91

Apenas pleitear retificação de ofício, contudo, não faz vingar direito algum.

Vejamos, ainda, o que fiz a Súmula CARF n° 164 acerca de retificação de DCTF:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Observe-se que, mesmo que retificada, se isso ocorreu após o Despacho
Decisório, a DCTF tem que ser acompanhada da comprovação do erro que levou à retificação.
Aqui, não houve nem a retificação tampouco foram apresentadas informações que justificassem
o erro.

Por fim, nega-se o pedido de perícia feito pela empresa, tendo em vista que ela
teve oportunidade de juntar documentos e não o fez. Diante da inércia da Recorrente em
apresentar retificação tempestiva ou documentos probatórios também no tempo adequado, sigo
orientação do CARF sobre o tema:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Diante dos fatos e argumentos ora avaliados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital